Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722866-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CRISTINA BAHIENSE DE MORAES NEGREIROS, JOSE COSTA DE MORAES JUNIOR, ELLYS CHRISTINA BAHIENSE DE MORAES, AURENI BAHIENSE SOUSA DE MORAES, ESPÓLIO DE JOSÉ COSTA DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: AURENI BAHIENSE SOUSA DE MORAES AGRAVADO: PHILLIP RAPHAEL SOUSA DE MORAES, HANDERSON RAPHAEL DE SOUSA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ COSTA DE MORAES, AURENI BAHIENSE SOUZA DE MORAES, SARA CRISTINA BAHIENSE DE MORAES NEGREIROS, JOSÉ COSTA DE MORAES JÚNIOR E ELLYS CHRISTINA BAHIENSE DE MORAES contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de inventário de n. 0702367-19.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Em suas razões recursais, asseveram que o espólio possui apenas um bem imóvel de pequeno valor, situado à Quadra 03, Conjunto “A”, Casa 18, Candangolândia/DF, que é garantido à viúva/inventariante para direito real de habitação. Acrescentam que a obrigação de arcar com as custas “é do espólio e não dos herdeiros” (ID 37171625, p. 6), razão por que, tendo havido a demonstração de incapacidade econômica do espólio para tal desiderato, ressai necessária a reforma da decisão agravada. Afirmam, ainda, que, após o pagamento das dívidas e separada a meação da viúva, o valor a ser partilhado é de R$ 79.658 (setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), concentrado no único imóvel acima identificado. Além disso, consignam que há saldo de R$ 4.560,97 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) em conta bancária do falecido, bem como dívida relativa a automóvel, que foi financiado em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais). Informam que o imóvel a ser inventariado era destinado à moradia do casal, possuindo valor módico de R$ 247.408,18 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oito reais e dezoito centavos), sem considerar a meação, razão pela qual não há que se falar em liquidez imediata. Colacionam precedente acerca da necessidade de concessão da medida propugnada nesta sede, a fim de prestigiar o princípio de acesso à justiça. Sem embargo, anotam que o valor atribuído à causa na origem está equivocado, “pois desconsideraram os passivos do de cujus, bem como a meação da viúva, o que reflete na partilha de bens de forma desacertada” (sic) (ID 37171625, p. 17). Nesse sentir, aduzem que todas as custas e demais despesas advindas dali estarão equivocados. Assim, ainda que os herdeiros fossem compelidos ao pagamentos das custas em apreço, referido montante estaria em desacordo com o acervo hereditário do falecido. Alfim, destacam que o indeferimento da pretensão em lume, fulcrado no patrocínio dos agravantes por advogado particular constitui decisório “teratológico” (p. 18), que afronta a jurisprudência desta Corte. Colacionam jurisprudência em abono à tese registrada nesta sede. Prefacialmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam a concessão das benesses da gratuidade de justiça. Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, verifico que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” (g.n.) (ID 128310779 – autos de origem) Antes, o magistrado embrionário prolatou decisão de emenda à petição inicial, para que AURENI, SARA, JOSÉ e ELLYS apresentassem, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça: “ a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil.” (ID 119911149 – autos de origem). Pois bem. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. Perfilho do entendimento de que, consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em tela, a despeito de a agravante AURENI ter colacionado declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade (ID 115150492 – autos de origem), o magistrado singular indeferiu o pedido ao argumento de que “possuem advogado particular” e que o “objeto da causa” (ação de inventário) indica situação financeira diversa, o que, por certo, não constituem elementos aptos a refutar as declarações em comento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. POUCOS BENS. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e tratando-se de poucos bens a inventariar e de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1379199, 07275416320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 24/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de não estar no momento auferindo renda. 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base elementos em concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. (...). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1027351, 07026943620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO INVENTARIANTE E HERDEIRAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ÚNICO BEM. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência; 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e das herdeiras, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e tratando-se de um único bem a inventariar e de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1086108, 07028959120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no PJe: 5/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que, em relação à agravante/inventariante AURENI, o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido. Para além disso, consta na decisão recorrida a possibilidade de extinção do feito, caso não promovam o recolhimento em lume, a denotar, uma vez mais, a prejudicialidade da matéria aqui debatida. Assim, tenho que, ao menos neste exame prefacial, restam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação em relação à agravante AURENI. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade recursal à inventariante AURENI. Anote-se. Determino, ainda, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo a quo. Sem embargo, intimem-se os demais agravantes (SARA CRISTINA BAHIENSE DE MORAES NEGREIROS, JOSÉ COSTA DE MORAES JÚNIOR e ELLYS CHRISTINA BAHIENSE DE MORAES), a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem declarações de hipossuficiência individualizadas, ou, se o caso, promovam o recolhimento do preparo recursal, conforme disciplina o art. 1.017, §1o, do Código de Ritos, sob pena de deserção. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 12:26:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador